Tribunal: STF
Processo: RE 86310
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
ICM. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. O STF JA DECLAROU INUMERAS VEZES
(AINDA RECENTEMENTE" RREE 81.673, 81.536, 83.568, 82.211, 83.546,
85.833) QUE E INCONSTITUCIONAL A DISCRIMINAÇÃO DE ALIQUOTA DO ICM
NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS, SEGUNDO O DESTINARARIO SEJA, OU NÃO,
CONTRIBUINTE. RE CONHECIDO E PROVIDO.